Tribunal: STF
Processo: RE 93160
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPONDER.
CONCLUIDA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO, O AGRAVADO DEVE SER INTIMADO
PARA RESPONDER. CASO EM QUE NÃO SE OBSERVOU A REGRA DO ARTIGO 526 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.